Tribunal: TJBA
Processo: 8002015-67.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002015-67.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. TEMA 1.002 DO STF. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta com fundamento em violação à Constituição Federal, especificamente em face de acórdão que havia afastado a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, sob o argumento de confusão entre credor e devedor, por tratar-se de demanda ajuizada contra ente público que a integra. Recebido o recurso, e identificado que o acórdão diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da repercussão geral, instaurou-se juízo de retratação com base no art. 1.030, II, do CPC, tendo-se por finalidade adequar o entendimento da instância ordinária à jurisprudência vinculante. O pedido principal consiste na fixação de honorários sucumbenciais à parte apelante, Defensoria Pública, que logrou êxito na demanda originária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda proposta contra ente público que a integra; e (ii) estabelecer os critérios de fixação desses honorários à luz do art. 85 do CPC e da tabela da OAB/BA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da repercussão geral), fixou tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente público ao qual pertence, afastando a tese da confusão entre credor e devedor. 4. As leis estaduais que vedam o recebimento de honorários pela Defensoria Pública quando exitosa contra entes públicos encontram-se em desconformidade com a norma geral federal e a interpretação constitucional dada pelo STF, impondo-se sua ineficácia. 5. A retratação do acórdão é medida necessária para a adequada aplicação da jurisprudência vinculante do STF, em observância ao art. 1.030, II, do CPC. 6. O art. 85 do CPC estabelece critérios objetivos e subjetivos para a fixação dos honorários sucumbenciais, os quais devem observar a complexidade da causa, o trabalho desempenhado, o valor da causa e os parâmetros da OAB. 7. No caso, considerando a total procedência da demanda, o valor da causa (R$ 15.000,00), a atuação da Defensoria em dois graus de jurisdição e a tabela da OAB/BA, mostra-se adequada a fixação dos honorários em R$ 7.938,52, conforme apreciação equitativa prevista no § 8º-A do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua com êxito em demandas contra entes públicos, inclusive aqueles que a integram. 2. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados segundo os critérios do art. 85 do CPC, observando-se também os valores da tabela da OAB e a vedação ao rateio entre os membros da instituição, destinando-se exclusivamente ao seu aparelhamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002015-67.2018.8.05.0191, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, 17 de Outubro de 2023.